Tribunal: STJ
Processo: 5037226-30.2021.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880210 - SP (2025/0083977-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SOFTYS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: MARCIO ABBONDANZA MORAD - SP286654
FABIO PERRELLI PEÇANHA - SP220278
RAFAEL ANGELO DE SALES SILVA - SP481723
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES. DEVER DA PARTE DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART.
1.042 DO CPC, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO
ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 182/STJ.
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões devem infirmar todos os
1
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art.
932, III, do CPC/2015.
2. Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do
agravo em recurso especial, tendo em vista que a parte insurgente não impugnou fundamento
da decisão.

3. Quando o recurso especial não for admitido pela instância ordinária, com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação, em tema de agravo
em recurso especial, deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão recorrida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte.
.
4 Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50471592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 2c2af301-c73f-41d8-8c83-78a1ae672050

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50471592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 2c2af301-c73f-41d8-8c83-78a1ae672050

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880210 - SP (2025/0083977-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SOFTYS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: MARCIO ABBONDANZA MORAD - SP286654
FABIO PERRELLI PEÇANHA - SP220278
RAFAEL ANGELO DE SALES SILVA - SP481723
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES. DEVER DA PARTE DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART.
1.042 DO CPC, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO
ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 182/STJ.
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões devem infirmar todos os
1
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art.
932, III, do CPC/2015.
2. Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do
agravo em recurso especial, tendo em vista que a parte insurgente não impugnou fundamento
da decisão.

3. Quando o recurso especial não for admitido pela instância ordinária, com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação, em tema de agravo
em recurso especial, deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão recorrida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte.
.
4 Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela SOFTYS BRASIL LTDA. contra
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial
por ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial (e-STJ, fls. 5.239-5.240).
Documento eletrônico VDA50118168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/09/2025 11:21:50
Código de Controle do Documento: e43e5304-aebe-4b2c-ac44-b7eb59e279a1

Nas razões do agravo interno, a parte agravante pretende a reforma da
decisão agravada. Para tanto, sustenta, em síntese, que impugnou os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial de forma pormenorizada.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida.
Não houve impugnação, conforme certidão de fl. 5.263 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
É dever da parte agravante refutar de forma específica todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o erro da deliberação que impediu a
admissibilidade do recurso especial, sob pena de aplicação do art. 932, III, do Código
de Processo Civil.
Na mesma linha de cognição:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. HIPÓTESE NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, pois a
parte recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa a referido
normativo sem demonstrar qual questão de direito não foi abordada no
acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a sua efetiva
relevância para fins de novo julgamento pela Corte de origem. Incide à
hipótese a Súmula 284/STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu
conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
4. Inexiste contradição em se reconhecer a falta de prequestionamento de
determinada questão, quando, como no presente caso, não se conheceu da
violação do artigo 1.022 do CPC/2015, por incidência do teor da Súmula 284
/STF.
Documento eletrônico VDA50118168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/09/2025 11:21:50
Código de Controle do Documento: e43e5304-aebe-4b2c-ac44-b7eb59e279a1

5. A análise da hipótese do artigo 1.025 do CPC/2015 requer que a questão
a respeito da qual se reconhece a ausência de prequestionamento tenha
sido suscitada nas razões dos embargos de declaração opostos na origem e
que não configure indevida inovação recursal; no recurso especial, deve a
parte alegar violação dos artigos 1.022 e 1.025 do CPC/2015, com a
demonstração de sua pertinência com a matéria e de sua relevância para o
correto deslinde da causa. Todavia, tendo em vista a aplicação da Súmula
284/STF quanto à alegada afronta ao artigo 1.022 do CPC/2015, resulta
inviabilizada a hipótese prevista no artigo 1.025 do CPC/2015. Precedentes.
6. No caso dos autos, as Súmulas 7/STJ e 283/STF são óbices ao
conhecimento do recurso, pois, além de ser necessário o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, não houve impugnação adequada a fundamento
relevante e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido.
7. As razões do agravo interno não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus da parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação
do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015.
8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.624.329/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
25/3/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA
DO ART. 1.021 DO CPC. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo
em recurso especial, desconstituir os fundamentos da decisão de
admissibilidade, a qual não é formada por capítulos autônomos, mas por um
único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo,
segundo preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de Processo Civil.
3. A afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas, ou
a menção às razões expostas no recurso especial, não é suficiente para
infirmar a incidência da Súmula 7/STJ. O entendimento deste Tribunal é o de
que, para comprovar a inaplicabilidade do enunciado sumular em questão, a
parte recorrente deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e a tese
recursal.
4. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC) pressupõe que o agravo
interno seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão
Documento eletrônico VDA50118168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/09/2025 11:21:50
Código de Controle do Documento: e43e5304-aebe-4b2c-ac44-b7eb59e279a1

evidente que a simples interposição do recurso é tida como protelatória. A
aplicação da multa não é automática e não decorre do desprovimento do
agravo interno em votação unânime.
5. Este Tribunal entende que, quando a parte recorrente interpõe o recurso
legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de
recorrer, não devem ser aplicadas as multas por litigância de má-fé porque
não é verificada afronta ou descaso com o Poder Judiciário.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.438.078/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
FISCAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS QUE NÃO SE
MOSTRAM
EXCESSIVOS.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, positivou o
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. Nas razões do agravo interno, a parte agravante não ataca, de maneira
específica, fundamentos contidos na decisão que não conheceu do recurso
especial que são suficientes, por si sós, para a sua manutenção. Incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se mostra excessiva a majoração dos honorários em 15% (quinze por
cento) do valor já arbitrado, na medida em que, fundamentada no art. 85, §
11, do CPC, observou os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido
dispositivo legal. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.635.288/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
28/10/2024
4/11/2024

A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo interposto,
sob o argumento de que os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo
especial não foram todos rebatidos naquele recurso, conforme se vê dos seguintes
trechos (e-STJ, fls. 5.239-5.240):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC
e Súmula 83 /STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Documento eletrônico VDA50118168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/09/2025 11:21:50
Código de Controle do Documento: e43e5304-aebe-4b2c-ac44-b7eb59e279a1

Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.
Com efeito, das razões do agravo em recurso especial denota-se que a
parte agravante não rebateu os fundamentos da decisão agravada relacionados a
ausência de violação ao art. 1.022 do CPC e ao óbice da Súmula 83/STJ.
Além disso, cumpre ressaltar que, quando o inconformismo excepcional não
é admitido com fundamento no enunciado da Súmula n. 83/STJ, a impugnação deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o
que não se verifica no presente caso.
Vejam-se (sem grifos no original):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que
inadmite recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão
do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência
do STJ, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes,
ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela
.
utilizada para justificar a aplicação da referida súmula
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.387.034/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe
17/9/2024
de
)
26/9/2024

Documento eletrônico VDA50118168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/09/2025 11:21:50
Código de Controle do Documento: e43e5304-aebe-4b2c-ac44-b7eb59e279a1

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude da ausência de
impugnação ao óbice da Súmula n. 83/STJ, aplicada na decisão que
inadmitiu o apelo nobre na origem.
2. A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do
STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos
autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
.
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese
3. Considerando que cabe ao agravante rebater todos os fundamentos de
forma exauriente, de modo a cumprir os ditames do artigo 932, inciso III, do
CPC/2015, a ausência de impugnação específica e suficientemente
fundamentada impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.168.637/RS, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
- sem grifo no original)
16/2/2023

Importa salientar que alegações genéricas são insuficientes à impugnação
da decisão de inadmissão, isto é, a irresignação há de ser total, objetiva e
pormenorizada, não bastando, inclusive, a remissão a fundamentos anteriores.
Veja-se o entendimento desta Corte quanto ao tema (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o,
DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu não impugnada a
Súmula 280 do STF.
2. O Agravo que objetiva conferir trânsito ao Recurso Especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e no art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade do
.
óbice invocado
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o previsto no art. 932,
parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art.
1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que tal
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente
formal, não se prestando para complementar a fundamentação de Recurso
já interposto.
4. As razões do Agravo Interno não refutam os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA50118168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/09/2025 11:21:50
Código de Controle do Documento: e43e5304-aebe-4b2c-ac44-b7eb59e279a1

monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
Incide, novamente, a Súmula 182/STJ.
5. Os Recursos devem ser bem fundamentados, sendo imprescindível a
impugnação específica a todos os pontos analisados na decisão recorrida,
sob pena de não conhecimento, por ausência de cumprimento dos requisitos
dos arts. 932, III, e 1021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.503.688/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
8/4/2024
19/4/2024

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NECESSIDADE
DE DEMOSNTRAÇÃO EFETIVA DA NÃO APLICAÇÃO.
1. A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial
com base na incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
.
analogia, da Súmula n. 182 do STJ
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
5. A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras
pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a
apreciação jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso
daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a
referida súmula não se aplica ao caso concreto, e não simplesmente reiterar
o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.790.197/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7/2021).
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
3/4/2023
13/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. INADMISSÃO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. MULTA PROCESSUAL
APLICADA.
1. A decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
assentou: mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao artigo
. Entretanto, a parte agravante deixou de
1.022 do CPC e Súmula 83/STJ
impugnar especificamente os referidos fundamentos. Nos termos do art. 932,
Documento eletrônico VDA50118168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/09/2025 11:21:50
Código de Controle do Documento: e43e5304-aebe-4b2c-ac44-b7eb59e279a1

inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
2. No presente recurso, a parte agravante deixa de observar a determinação
do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, pois não refuta os fundamentos da decisão
recorrida, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, igualmente
por falta de impugnação dos argumentos da decisão negativa de
admissibilidade.
3. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a
compreensão de que não se conhece de Agravo contra decisão monocrática
o qual não ataque especificamente os fundamentos dessa decisão, de forma
a demonstrar que o entendimento nela esposado merece modificação.
Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário ao das
.
afirmações da decisão agravada
4. Dessa forma, a ausência de impugnação especificada faz incidir na
espécie a Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"), em
consonância com a redação do § 1o do art. 1.021 do atual Código de
Processo Civil.
5. Não compete a esta Superior Tribunal de Justiça tratar de questões
constitucionais, sob pena de usurpação da competência constitucional do
Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo Interno não conhecido com aplicação de multa processual.
(AgInt no AREsp n. 1.935.397/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
21/3/2022
25/3/2022

Logo, considerando que os argumentos apresentados no agravo interno não
são aptos a alterar o convencimento anteriormente manifestado, mantém-se incólume
a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50118168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 02/09/2025 11:21:50
Código de Controle do Documento: e43e5304-aebe-4b2c-ac44-b7eb59e279a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.880.210 / SP
Número Registro: 2025/0083977-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50372263020214036100
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOFTYS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : MARCIO ABBONDANZA MORAD - SP286654
FABIO PERRELLI PEÇANHA - SP220278
CAIO LOURENÇO TOJAR - SP387252
MARCELO AUGUSTO ASSUNÇÃO LANZO - SP470017
RAFAEL ANGELO DE SALES SILVA - SP481723
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOFTYS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : MARCIO ABBONDANZA MORAD - SP286654
FABIO PERRELLI PEÇANHA - SP220278
RAFAEL ANGELO DE SALES SILVA - SP481723
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50398676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:38
Código de Controle do Documento: f9e06897-3d51-4df0-bb58-0bd12671f0d4

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:38
Código de Controle do Documento: f9e06897-3d51-4df0-bb58-0bd12671f0d4